Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011281-73.2011.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL.
RECEBIMENTO DE VALOR POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CASSADA EM DECORRÊNCIA DO
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
N
ECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
A
EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NA PERCEPÇÃO DOS VALORES E DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES DO STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
À UNANIMIDADE.

1- Acórdão que
conheceu e deu provimento à Apelação e ao Reexame Necessário,
julgando improcedente a ação.

2-
A questão em análise reside em verificar se há necessidade de aclarar a decisão quanto à extensão da revogação da tutela de urgência deferida na origem por ocasião do julgamento da Apelação e Reexame Necessário da sentença.

3-No caso concreto, a Embargante alega que
o Embargado não só suspendeu o pagamento de referida parcela, como descontou os valores recebidos, mostrando-se necessária a manifestação quanto ao ponto.

4-É cediço que a Terceira Seção do STJ reafirmou entendimento de que
"a tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível, devendo a repetibilidade da verba previdenciária recebida, antecipadamente, ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva"
(STJ, RESP nº 1725736-CE, Terceira Seção, Min Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 27.04.2021)

5-Desta forma, resta evidenciada a necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária dos valores percebidos precariamente, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação, sendo este o entendimento assentado pelo STJ.

6-Assim, sendo certo que não restou observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório quanto à análise da boa-fé da Embargante, ou mesmo quanto a pedido de restituição, a Administração Pública não estava autorizada a subtrair unilateralmente os valores pagos por força de liminar anteriormente deferida, mostrando-se indevidos os descontos efetuados pelo Embargado.

7-
Embargos conhecidos e acolhidos,
para que os fundamentos aqui expostos passem a integrar o Acórdão impugnado, aclarando, desta forma, a
necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária quanto aos valores percebidos por força de liminar, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
e Reexame Necessário

(processo nº
0011281-25.2011.814.0301
)

opostos por
Terezinha de Sousa Fernandes

contra
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, para
suscitar omissão e contradição no
Acórdão 208.522
,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seg
uinte conclusão (Id 7295842
)
:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. (...)”

Em razões recursais (Id 7295843), a Embargante aduz que há necessidade de manifestação judicial quanto a aspecto novo, relativo à suspensão pelo réu da parcela que vinha sendo paga em contracheque à autora, com a imposição de devolução dos valores até então recebidos com a denominação Vantagem Pessoal-Mandado de Segurança.

Sustenta que em setembro/2019 o Embargado não só suspendeu o pagamento de referida parcela, como descontou os valores recebidos. Assevera a necessidade de constar do julgado a extensão da revogação do restabelecimento da parcela, uma vez que inexiste no julgado autorização para a restituição dos valores percebidos de boa-fé pela Embargante em decorrência da concessão da tutela antecipada na origem.

Ao final, requer
o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento sobre a questão posta,
imprimindo-se o efeito modificativo à decisão para determinar ao Embargado que se abstenha de efetuar qualquer desconto nos contracheques da autora a título de devolução de valores decorrentes da parcela postulada no feito.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id 7295845
) refutando as teses da Embargante e requerendo o não provimentos dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de aclarar a decisão quanto à extensão da revogação da tutela de urgência deferida na origem por ocasião do julgamento da Apelação e Reexame Necessário da sentença.

No caso concreto, a Embargante alega que
o Embargado não só suspendeu o pagamento de referida parcela, como descontou os valores recebidos, mostrando-se necessária a manifestação quanto ao ponto.

É cediço que a Terceira Seção do STJ reafirmou entendimento de que
"a tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível, devendo a repetibilidade da verba previdenciária recebida, antecipadamente, ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva"
(STJ, RESP nº 1725736-CE, Terceira Seção, Min Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 27.04.2021)

Desta forma, resta evidenciada a necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária dos valores percebidos precariamente, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação, sendo este o entendimento assentado pelo STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALOR POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CASSADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. 1. A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada (STJ, REsp 1.384.418/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/08/2013). 2.
Por outro lado, é firme neste Tribunal o entendimento de que a Administração Pública, a fim de proceder à restituição de valores pagos a servidor público, ainda que por força de liminar posteriormente cassada, deve observar, previamente, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
(STJ, REsp 1.384.418/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/08/2013). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 18108 RS 2004/0049416-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2015) - Grifei

Assim, sendo certo que não restou observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório quanto à análise da boa-fé da Embargante, ou mesmo quanto a pedido de restituição, a Administração Pública não estava autorizada a subtrair unilateralmente os valores pagos por força da liminar anteriormente deferida, mostrando-se indevidos os descontos efetuados pelo Embargado.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,

para que os fundamentos aqui expostos passem a integrar o Acórdão impugnado, aclarando, desta forma, a
necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária dos valores percebidos por força de liminar, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2022